Tribunal: TCU
Processo: 035.751/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 378/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.751/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Drumond Augusto (CPF XXX.096.387-XX); Fábio Silva do Nascimento Queluci (CPF XXX.763.997-XX); Marcelo da Silva Alves (CPF XXX.882.907-XX); Marcos Roberto de Miranda Pereira (CPF XXX.528.017-XX); Maria Tuane Linhares Pereira (CPF XXX.746.257-XX) e Rachel Tavares Monteiro de Alvarenga (CPF XXX.284.687-XX). 1.2. Entidade: Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.